Tribunal: TJDFT
Processo: 0811491-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0811491-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIAN FERNANDES PONTES RECORRIDO: WK SERVICOS E EVENTOS LTDA DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou CTPS que, analisada isoladamente, não comprova que o autor faz jus ao benefício. Ressalto que o recorrente é empresário e a carteira de trabalho não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo. Em que pese o prazo concedido ter sido de apenas dois dias, seu descumprimento sem justa causa não pode ser aceito (art. 223, §1o do CPC). Além disso, o prazo de 48 horas é o mesmo fixado na Lei 9.099/95 para juntada do comprovante de pagamento das custas e preparo quando da interposição do recurso inominado, não havendo que se falar em concessão de prazo maior. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito